Tribunal: TJBA
Processo: 0301794-09.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301794-09.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO MARTINS WYKROTA

APELADO: AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO, JOAO LUCAS BATISTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAMINHÃO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao profissional freteiro que adquire caminhão zero quilômetro encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece excepcionalmente a relação de consumo quando caracterizada a vulnerabilidade técnica ou econômica, não havendo contradição no acórdão embargado.

III - A análise do laudo pericial que constatou vício oculto por insuficiência de fluido lubrificante na caixa de câmbio foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, não se verificando omissão quanto aos aspectos técnicos da questão.

IV - A Teoria do Risco da Atividade aplicada à fabricante decorre de sua posição na cadeia de fornecimento e dos benefícios econômicos auferidos com a comercialização do produto, não sendo contraditória sua aplicação em desfavor do fornecedor e em favor do consumidor vulnerável.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0301794-09.2017.8.05.0022
, em que figuram como Embargante
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
e como Embargado
AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.